Tribunal: STF
Processo: HC 189931
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida prisão domiciliar do ora paciente, com a alegação de integrar grupo de risco à infecção pelo novo coronavírus.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Tal o contexto, verifico que a decisão impugnada, ao afastar o pleito da defesa, ressaltou que o ora paciente “embora seja soropositivo e portador de diabetes, as informações constantes nos autos demonstram que recebe tratamento contínuo e medicação adequada na unidade prisional em que cumpre pena, não havendo notícia de que seu estado de saúde tenha deteriorado a ponto de não poder continuar seu tratamento no estabelecimento prisional”.
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de risco concreto de contaminação ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator